Tribunal: TJSP
Processo: 1009859-82.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
R – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Livre adesão do apelado a novo plano de previdência privada – Saldamento do plano anterior em caráter irretratável e irrevogável – Pretensão do recorrido à integração ao benefício saldado de verbas reconhecidas em ação trabalhista de que a apelante não participou – Impossibilidade – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009859-82.2015.8.26.0071; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Livre adesão do apelado a novo plano de previdência privada – Saldamento do plano anterior em caráter irretratável e irrevogável – Pretensão do recorrido à integração ao benefício saldado de verbas reconhecidas em ação trabalhista de que a apelante não participou – Impossibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Livre adesão do apelado a novo plano de previdência privada – Saldamento do plano anterior em caráter irretratável e irrevogável – Pretensão do recorrido à integração ao benefício saldado de verbas reconhecidas em ação trabalhista de que a apelante não participou – Impossibilidade – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009859-82.2015.8.26.0071
VOTO No 26657
Registro: 2020.0000383264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009859-82.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é apelado JÚLIO CÉSAR SCARAMUZZI DE
TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009859-82.2015.8.26.0071
VOTO No 26657
2
1a Vara Cível da Comarca de Bauru/SP
Apelante: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Apelado: JÚLIO CÉSAR SCARAMUZZI DE TOLEDO
MM. Juíza de Direito: Dra ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO
APELAÇÃO
CÍVEL

PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Livre adesão do apelado a novo
plano de previdência privada Saldamento do plano anterior em
caráter irretratável e irrevogável
Pretensão do recorrido à
integração ao benefício saldado de verbas reconhecidas em ação
trabalhista de que a apelante não participou Impossibilidade
RECURSO PROVIDO.
A sentença de fls. 1056/1062, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação ordinária de obrigação de fazer,
c.c. antecipação de tutela, ajuizada por Júlio Cesar Scaramuzzi de Toledo
contra Funcef
Fundação dos Economiários Federais, com o seguinte
decisum:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado por JÚLIO CESAR SCARAMUZZI DE TOLEDO
em face de FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS, para determinar à ré proceder à integração das
verbas
objeto
da
reclamação
trabalhista
no
136700-03.2004.5.15.0033 ao benefício saldado do autor,
qual seja, o adicional de gratificação de função de
Superintendente de Negócios II, e à imediata integração da
quantia apurada ao benefício do autor, no prazo de dez dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009859-82.2015.8.26.0071
VOTO No 26657
3
reais), com incidência a partir do 11o dia, limitando-se a 100
(cem) dias.
Em razão da sucumbência, arcará a ré com as custas
e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios do patrono do autor, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, com correção monetária até a data do
efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.”
A requerida interpôs, a fls. 1064, recurso
de apelação contra o provimento jurisdicional, alegando, inter alia, nas razões de
apelação de fls. 1065/1089: (a) seu objetivo é a administração e execução dos
planos de benefícios de natureza previdenciária, na forma prevista nos
regulamentos dos respectivos planos de benefícios, consoante previsão dos
artigos 1o e 5o de seu Estatuto Social; (b) está submetida às normas
constitucionais, especialmente ao disposto no art. 202 da CF e art. 74 da Lei
Complementar no 109/2001; (c) a transação, regulada pelo art. 840 do Cód. Civil,
consubstancia relação jurídica perfeita e acabada, cuja imutabilidade está
protegida pelos artigos 6o da LICC e 5o, XXXVI, da CF; (d) cumpre, portanto,
observar os termos do saldamento pactuado, à época, pelas partes, até porque o
apelado, ao se vincular, voluntariamente, ao termo de adesão ao saldamento,
renunciou às regras insertas no REG/REPLAN, dando margem à novação; (e) o
saldamento ocorreu mediante o cálculo do benefício futuro do apelado, com base
no salário de participação apurado na data final do processo de saldamento,
deixando, então, o recorrido de contribuir para o REG/REPLAN, atrelando-se ao
novo plano; (f) como não interveio na lide trabalhista, não está sujeito à decisão
nela proferida; (g) somente o aporte de recursos na forma de reserva matemática
garantirá o custeio da benesse pretendida pelo apelado; (h) além de violar o
princípio do ato jurídico perfeito consagrado na Constituição Federal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009859-82.2015.8.26.0071
VOTO No 26657
4
inobservância das regras pactuadas gera ônus adicionais aos demais
participantes em virtude da necessidade futura de equacionamento de déficit, na
forma do art. 21 da Lei Complementar 109/2001.
O apelado apresentou, a fls. 1094/1106,
suas contrarrazões de apelação. Pediu, preliminarmente, por força da preclusão
processual e da proibição da supressão de instância, o não conhecimento da
alegada transação de direitos e obrigações. No mérito, terçou pela manutenção
da sentença recorrida.
É o relatório.
Vale lembrar que, entre nós, o sistema
de previdência complementar é fruto da Lei Federal 6.435/1977, tendo sido objeto
de regulamentação pelo Decreto 81.240/1978. A superveniência, em 15/12/1998,
da Emenda Constitucional no 20, teve o condão de alterar o art. 202 da
Constituição Federal, disciplinando a previdência privada e destacando seu
caráter complementar e facultativo. Ao fim e ao cabo, veio a lume, em 29/5/2001,
a Lei Complementar no 109, cujo art. 7o deixa assente que:
“Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos
fixados pelo órgão regulador e fiscalizador, com o objetivo de
assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico-
financeiro e atuarial.”
Feita esta rápida digressão, importante
ter presente que, no essencial, o desiderato de Júlio Cesar Scaramuzzi de
Toledo, funcionário da Caixa Econômica Federal circunscreve-se, como se vê no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009859-82.2015.8.26.0071
VOTO No 26657
5
item “a” da peroração do libelo inicial, à:
“...antecipação dos efeitos da tutela na forma do art. 273 do
Código de Processo Civil, a fim de determinar a integração das
verbas
objeto
da
reclamação
trabalhista
no
136700-03.2004.5.15.0033 ao benefício saldado do requerente,
quais sejam, a adicional de gratificação de função de
Superintendente de Negócios II percebida por mais de 10 anos, para
ter direito e acesso aos benefícios contratuais do plano Replan da
Funcep.”
A digna e proficiente magistrada a quo
indeferiu, em fundamentada decisão, o pedido de tutela de urgência (fls. 757).
Mas, ulteriormente, após a apresentação de contestação pela ré (fls. 761/812), e
de laudo pericial atuarial elaborado por experta de sua confiança (fls. 934.1,
975/997 e 1049/1051), prestou, definitivamente, a tutela jurisdicional nos autos,
julgando a demanda procedente.
Para
que
se
possa
solucionar
a
controvérsia com justiça, consistente, segundo Domício Ulpiano, na vontade
constante e perpétua de dar a cada um o que é seu, é fundamental desnudar a
natureza jurídica das avenças ultimadas ao abrigo da previdência complementar.
Diz, a respeito, Jorge Franklin Alves Felipe:
“A relação jurídica de previdência complementar é de
natureza contratual, quer em relação às entidades abertas, quer
quanto às entidades fechadas.
Daí a importância do Regulamento de Benefícios, que se
incorpora ao contrato, com a adesão do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009859-82.2015.8.26.0071
VOTO No 26657
6
Esse contrato é visto e interpretado à luz das normas de
direito privado, sendo classificado como de execução diferida, típico
e consensual. Não é aleatório como o de seguro, o que já relatamos.
A compreensão exata da natureza jurídica desses contratos
exige, no entanto, considerações relevantes de ordem econômica. Na
verdade as entidades de previdência complementar, especialmente
as fechadas, são meras administradoras de recursos alheios, através
de fundos que constituem. Qualquer desequilíbrio na aplicação
desses recursos acaba por prejudicar o próprio fundo e, em
consequência, afeta os demais participantes.”1
Com
a
autoridade
insuperável
de
jusfilósofo e civilista, o Professor Miguel Reale, sobre esclarecer que o poder
negocial, por ele alçado à condição de uma das fontes do direito, é fruto da
autonomia da vontade, assevera o seguinte:
“O fato é que, por assim terem livremente convencionado,
homens e grupos dão nascimento a formas ou modelos jurídicos de
ação, que os vinculam à prática dos direitos e deveres avençados.
Essas avenças geralmente se ajustam a modelos legais previstos nos
Códigos ou em leis complementares, mas nada impede que as partes
constituam estruturas negociais atípicas, isto é, não correspondentes
aos tipos normativos elaborados pelo legislador. Muito freqüente é,
outrossim, a combinação de dois ou mais modelos normativos, bem
como modificações nos esquemas consagrados nas leis, a fim de
melhor atender às múltiplas e imprevistas exigências da vida
1 FELIPE, Jorge Franklin Alves. Comentários à constituição de 1988: artigos 201 ao 204. In:
BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coord.). Comentários à constituição
federal de 1988. RJ: Forense, 1a ed., 2009, p. 2210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009859-82.2015.8.26.0071
VOTO No 26657
7
contemporânea, tanto no plano interno, como no internacional.”2
Assim, se o Regulamento de Benefício é,
por assim dizer, o próprio coração da relação jurídica de previdência
complementar, não se pode perder de vista que em 26/6/2002 o apelado firmou o
Termo de Adesão/Migração ao Regulamento do Plano de Benefícios REB,
cuja cláusula 5a ostenta a seguinte redação:
“A adesão ao presente Regulamento do Plano de Benefícios
REB e a consequente desvinculação do Plano ao qual o
PARTICIPANTE estava vinculado têm caráter irrevogável e
irretratável, importando em renúncia a quaisquer direitos
decorrentes do plano originário” (fls. 563).
Ulteriormente, em 1/9/2008, o recorrido
firmou termo de adesão às regras de saldamento do reg/replan e ao novo
plano e novação de direitos previdenciais, o qual estampava, como benefício
saldado, a importância de R$ 5.219,06 (fls. 565/567 e 817/819).
Destaque-se, ainda, o teor da cláusula
terceira de referido termo de adesão:
“NOVAÇÃO DE DIREITOS A partir da assinatura deste
TERMO as regras constantes dos Capítulos XII a XV do
Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN e as regras do
Regulamento do Plano de Benefícios NOVO PLANO passam a reger
a relação jurídica entre o (a) PARTICIPANTE e a FUNCEF, não se
aplicando às partes quaisquer direitos, obrigações ou efeitos das
regras anteriores do Regulamento do Plano de Benefícios
2 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24a ed., São Paulo: Saraiva, 1998, p. 180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009859-82.2015.8.26.0071
VOTO No 26657
8
REG/REPLAN, bem como do Regulamento do Plano de Benefícios
REB.
Parágrafo único Tendo em vista o disposto no caput, o (a)
PARTICIPANTE e a FUNCEF dão-se, mutuamente, plena,
irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou
direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN e às regras
do REB, nada mais havendo a reclamar uma parte a outra.”
Entrementes, o MM. Juiz da 1a Vara do
Trabalho de Marília/SP julgou improcedentes, em sentença datada de 15/5/2005,
todos os pedidos formulados pelo apelado contra a Caixa Econômica Federal (fls.
167/172). Já o recurso por ele interposto perante o Tribunal Regional do Trabalho
da 15a Região se coroou parcialmente de êxito, pois o acórdão datado de
25/4/2006, assim decidiu:
“ISSO POSTO, decide-se conhecer do recurso interposto,
para afastar a prejudicial de prescrição total fulcrada na Súmula
294 do C.TST, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, condenando
o reclamado a pagar as diferenças e reflexos, deferindo os pedidos
iniciais de números 01 ao 04, bem como a integração ao salário da
gratificação de função, com o pagamento das diferenças e reflexos,
consoante pleito exordial.”
Forçoso convir, em semelhante cenário,
que a ação revisional de suplementação de benefício previdenciário está fadada
ao insucesso.
Se o recorrido repactuou sua relação
com a recorrente, dando total quitação relativamente a qualquer obrigação ou
direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN e às regras do REB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009859-82.2015.8.26.0071
VOTO No 26657
9
evidentemente que não pode exigir o pagamento de benefício que lhe foi
assegurado no âmbito de ação trabalhista da qual a apelante não participou.
Ao julgar controvérsia similar à que ora é
submetida a esta turma fracionária, a Colenda 34a Câmara de Direito Privado,
sob a relatoria do eminente Des. Nestor Duarte, deixou assente a seguinte lição:
“Infere-se das provas amealhadas aos autos que em 1o.8.06 o
autor alterou seu plano de previdência privada para o denominado
PREVMAIS, aderindo ao saldamento do benefício (fls. 449).
Em que pese o entendimento esposado pelo aludido Tribunal
Superior no Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, o aspecto
do saldamento do benefício, em caráter irretratável e irrevogável,
que fixou valor certo para o benefício do plano saldado, não
compreendido pelo tema em questão, obsta a aludida pretensão do
autor. Por essas mesmas razões, a nova suspensão desejada por ele
não tem cabimento.
Ademais, não se pode negar a força vinculante do referido
negócio, eis que celebrado por pessoa maior e capaz.
Ainda que assim não fosse, a anulação reclamaria a
demonstração de vício, sequer aventado pelo autor, cujo prazo de
reconhecimento de há muito expirou, nos termos do artigo 178 do
Código Civil.”3
E não se diga que a análise dos efeitos
da transação de direitos e obrigações consubstancia supressão de instância, pois
3 TJSP 34a Câmara de Direito Privado Apelação Cível 0015671-69.2014.8.26.0100 Comarca de São
Paulo Rel. Des. Nestor Duarte J. 9/3/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009859-82.2015.8.26.0071
VOTO No 26657
10
o efeito devolutivo da apelação (princípio do tantum devolutum quantum appelatum)
compreende todas as questões relacionadas com os fundamentos do pedido e da
defesa, não se circunscrevendo às questões efetivamente examinadas pela
sentença.
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso para o fim de julgar improcedente a ação. Arcará o
apelado com as custas processuais e honorários advocatícios fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), à razão de R$ 1.500,00. Por fim,
considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional
debatida (Súmulas 211 do STJ e 282 do STF).
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR